Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. TER EM DEPÓSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE TRÁFICO PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEMONSTRADAS PELAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. NEGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. PENA CORRETAMENTE DOSADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. No tráfico de Entorpecentes, por se tratar de delito de natureza múltipla, a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma do artigo 33, da LAD, autoriza a condenação pelo crime de tráfico.
2. No tráfico, variedades de tóxicos apreendidos - maconha, ecstasy e cocaína, com a mesma pessoa, depõe em desfavor de qualquer réu, pois, atende exigências diversas.
3. Em relação ao delito de receptação, inviável o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que o dolo do recorrente na conduta criminosa restou demonstrado, não produzindo a defesa, provas suficientes, a afastar o ônus probatório em desfavor do apelante.
4. A pena estabelecida no Juízo do Conhecimento deve ser mantida, pois, além do tráfico, se tem o crime de receptação de telefone celular.

5. Negado provimento ao recurso.